Tribunal: TJDFT
Processo: 0734936-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734936-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EXECUTADO: ESPOLIO DE ISIDORO SORRENTINO D E S P A C H O Trata-se de cumprimento provisório de sentença, referente a honorários sucumbenciais, relativo à Ação Rescisória que objetivava desconstituir sentença exarada nos autos da ação de cobrança n.o 0722628-40.2018.8.07.0001, julgada pela i. Desembargadora Carmen Nícea Bittencourt e redistribuído a este Relator. Em razão da petição de ID no 75074920, onde a inventariante do espólio se deu como intimada, recolha-se o mandado de intimação. Ato contínuo, intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto à quitação do débito exequendo pelo valor depositado em conta judicial, conforme certidão de ID no 75077345 (valor em 14/08/2025 - R$ 19.263,37), sendo que seu silêncio será interpretado como aceitação da quitação pelo valor depositado. Aceita a quitação pelo valor depositado, libere-se o valor, por meio da chave PIX do CPF do credor. Após, volte-me para extinção pelo pagamento, se for o caso, e determinação da baixa da penhora no rosto dos autos do inventário no 0034474-37.2014.8.07.0001. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador